Tribunal: TJMT
Processo: 1027125-42.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Recurso Inominado: 1027125-42.2020.8.11.0001
Origem: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Recorrido: OSVALDO ALVES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 06/04/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÍTIDO DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FIRMADO E HOMOLOGADO JUDICIALMENTE, EM AÇÃO PRETÉRITA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. AÇÃO JUDICIAL PLEITEANDO NOVA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. Ao contrário do afirmado na sentença, ressaí nítido dos autos que os apontamentos em questão não se tratam de novas negativações (reinserção), mas exatamente das mesmas que foram objeto da ação pretérita (8038167-37.2018.811.0001). Em verdade, as negativações nunca foram baixadas, de sorte que o acordo outrora firmado na ação pretérita não chegou a ser cumprido integralmente. Ora, não é pela data do extrato que se constata a existência de uma nova negativação, mas sim pela data da inclusão do apontamento. Ambos os extratos, ou seja, tanto aquele juntado na ação pretérita (8038167-37.2018.811.0001) quanto o que fora juntado nos presentes autos (1027125-42.2020.8.11.0001), a despeito de se tratarem de consultas em épocas distintas, indicam que os apontamentos são datados de 18/09/2015 (R$ 870,40) e 13/02/2016 (R$ 3.943,76), se tratando, pois, das mesmas negativações.
2. Portanto, é patente a ausência de interesse processual do Recorrido, eis que tendo sido formalizado acordo entre as partes nos autos de n.o 8038167-37.2018.811.0001, que tramitou perante a Primeiro Juizado Especial Cível De Cuiabá, por onde a empresa Recorrida reconheceu a ilegalidade das cobranças, inclusive arcando com o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação, caberia ao consumidor requerer o respectivo cumprimento do título judicial no juízo em que proferida a decisão homologatória da composição amigável e não ingressar com nova ação judicial.
3. Importante destacar que, além da possibilidade de fixação de multa para o caso de descumprimento do acordo, existe ainda a possibilidade de a credora postular perdas e danos nos próprios autos, sendo totalmente desnecessário o ajuizamento de nova ação.
4. Extinção do feito é medida que de rigor se impõe por ausência de interesse processual do Recorrido.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027125-42.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OSVALDO ALVES - CPF: 231.390.388-52 (RECORRENTE), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1204-74 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021